Tribunal: STF
Processo: ARE 746380
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. A intervenção cirúrgica sob as expensas do Estado, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PORTADORA DE GIGANTISMO. FALTA DE PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO À VIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A assecuração do acesso igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, reclama a observância das atribuições conferidas a cada integrante do Sistema Único de Saúde. A exigência de prestações positivas na área de saúde está condicionada à comprovação de situação excepcional em que haja risco à vida do paciente. 2. APELAÇÃO PROVIDA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.